Tribunal: STF
Processo: RHC 263976
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.034.463/SP.



    Colho do ato coator:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/08/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus diretamente perante esta Corte, alegando que a prisão foi realizada de forma ilegal, com ingresso forçado em domicílio sem autorização ou mandado judicial, e que o paciente foi coagido a guardar drogas por terceiros, sendo ele dependente químico e devedor de valores a um dos envolvidos.



    Sustenta, ainda, que o paciente não foi ouvido na audiência de custódia, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta do ato.



    Afirma que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo baseada em suposições de pertencimento a organização criminosa (PCC), sem provas concretas. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal”. (eDOC 16, p. 1)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Além disso, o writ foi impetrado no STJ contra ato do Juiz da Comarca de Bauru/SP, caracterizando impetração per saltum, que não é admitida por esta Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227.645 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente